Tribunal: TJBA
Processo: 0540809-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540809-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

APELADO: MARIA FERNANDA BRITTO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORA DE NULIDADE POR SENTENÇA POR EXTRA PETITA. ADITAMENTO DA INICIAL APRESENTADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. AUTORA QUE REALIZOU CIRURGIA E ALTEROU O PEDIDO PARA REEMBOLSO DOS VALORES DISPENDIDOS. FATO SUPERVENIENTE NÃO APRECIADO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL E DESCONEXA COM OS PEDIDOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. TESE DE MÉRITO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por Maria Fernanda Britto Barbosa e Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra sentença que condenou a operadora a autorizar
cirurgia de mamoplastia redutora
, apesar de a autora ter aditado a inicial — antes da contestação — para converter o pedido de obrigação de fazer em
ressarcimento das despesas médicas já realizadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por ter sido proferida fora dos limites do pedido aditado, configurando julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em vício extra petita ao desconsiderar o aditamento tempestivo da inicial, que substitui o pedido de autorização da cirurgia pelo pedido de reembolso dos valores pagos após a realização do procedimento.

O julgamento é inválido porque decide obrigação de fazer impossível e desconexa do pedido vigente, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A nulidade é reconhecida quando a decisão aprecia pedido diverso do formulado pelas partes, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais.

A anulação da sentença impede o exame do mérito dos recursos, restando prejudicado o apelo da ré.

A cassação do decisum afasta a fixação de honorários recursais, devendo a sucumbência ser definida pelo juízo de origem após novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido. Sentença anulada. Recurso da ré prejudicado.

Tese de julgamento
:

Configura sentença extra petita a decisão que ignora aditamento tempestivo da inicial e julga pedido originalmente formulado, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

A ocorrência de fato superveniente regularmente comunicado impõe ao julgador apreciá-lo, sob pena de nulidade absoluta por afronta ao princípio da congruência.

Anulada a sentença por vício processual, fica prejudicado o exame dos demais recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 329, I, 492 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.06.2013; TJMG, AC 1000022-05.3183-4/001, Rel. Maurício Soares, j. 19.08.2022; TJDFT, AC 0006181-29.2016.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro, j. 05.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0540809-98.2016.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados
MARIA FERNANDA BRITTO BARBOSA
, e
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
do apelo da autora,
ACOLHER
a preliminar de nulidade por sentença extra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem,
PREJUDICADOS as demais teses de mérito e
o apelo do réu, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04